Tribunal: STJ
Processo: 0710018-04.2022.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006332 - DF(2025/0278504-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: OAS EMPREENDIMENTOS S.A.
ADVOGADOS
: LEONARDO MENDES CRUZ - BA025711
FLAVIA AKEMI INOUE DE OLIVEIRA - SP322158
AGRAVADO
: EDUARDO RODRIGUES LEITÃO
ADVOGADO
: EDUARDO RODRIGUES LEITÃO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF034668
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INSTRUMENTO PROCURATÓRIO.
AUSÊNCIA.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
SÚMULA 115/STJ.
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião
do julgamento do Agravo Interno no
e do Agravo
EAREsp 1.742.202/SP
Interno no
(sessão de
), consolidou
AREsp 2.506.209/SP
5/11/2025
a orientação, com a ressalva do entendimento pessoal desta Relatoria em
sentido contrário, de que a representação processual, em Tribunal Superior,
deve ser comprovada mediante instrumento de mandato constituído em data
anterior ao da interposição do respectivo recurso, salvo comprovação de
situações urgentes para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para
praticar ato considerado premente.
2. No caso, embora devidamente intimada para a regularização da
representação processual, a parte recorrente juntou procuração com data
posterior à interposição do recurso especial, razão pela qual incide, nos
termos do julgamento da Corte Especial acima citado, a Súmula 115 do STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/02/2026
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:35:47
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 5e3e53c6-f760-4bf0-a57a-c4d2bbef7492

Documento eletrônico VDA54041021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:35:47
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 5e3e53c6-f760-4bf0-a57a-c4d2bbef7492

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006332 - DF (2025/0278504-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: OAS EMPREENDIMENTOS S.A.
ADVOGADOS
: LEONARDO MENDES CRUZ - BA025711
FLAVIA AKEMI INOUE DE OLIVEIRA - SP322158
AGRAVADO
: EDUARDO RODRIGUES LEITÃO
ADVOGADO
: EDUARDO RODRIGUES LEITÃO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF034668
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INSTRUMENTO PROCURATÓRIO.
AUSÊNCIA.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
SÚMULA 115/STJ.
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento
do Agravo Interno no
e do Agravo Interno no
EAREsp 1.742.202/SP
(sessão de 5/11/2025), consolidou a orientação, com a
AREsp 2.506.209/SP
ressalva do entendimento pessoal desta Relatoria em sentido contrário, de que a
representação processual, em Tribunal Superior, deve ser comprovada mediante
instrumento de mandato constituído em data anterior ao da interposição do
respectivo recurso, salvo comprovação de situações urgentes para evitar
preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado premente.
2. No caso, embora devidamente intimada para a regularização da representação
processual, a parte recorrente juntou procuração com data posterior à
interposição do recurso especial, razão pela qual incide, nos termos do
julgamento da Corte Especial acima citado, a Súmula 115 do STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
interposto por OAS EMPREENDIMENTOS S
Trata-se de agravo em recurso especial
/A contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
alínea
art. 105, inciso III,
“a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios, assim ementado (e-STJ, fls. 862-863):
“DIREITO
EMPRESARIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO. CRÉDITO CONCURSAL
NÃO HABILITADO. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO. ATOS DE
CONSTRIÇÃO. CONTROLE DO JUÍZO ESPECIALIZADO.
I. Crédito cujo fato gerador precede o pedido de recuperação judicial está
sujeito aos seus efeitos, na esteira do que dispõe o artigo 49, caput, da
Lei 11.101/2005.
Documento eletrônico VDA53197746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:11:56
Código de Controle do Documento: 82506400-d10b-496b-a9bf-d3057dc4e3d3

II. A novação operada pelo plano de recuperação judicial abrange todos os
créditos concursais, inclusive aqueles que não foram habilitados, consoante a
inteligência dos artigos 49, caput, e 59, caput, da Lei 11.101/2005.
III. A satisfação do crédito concursal que não foi habilitado e constitui objeto
de cumprimento de sentença autônomo deve observar as condições previstas no
plano de recuperação homologado, independentemente do encerramento da
recuperação judicial.
IV. A despeito do encerramento formal da recuperação judicial, subsiste a
competência do juízo respectivo para o controle dos atos de constrição, sob
pena de comprometimento do plano de recuperação, presente o disposto nos
artigos 10, § 9o, 61 e 63 da Lei 11.101/2005.
V. Agravo de Instrumento parcialmente provido.”

Foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados.
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 49 e 59 da
pois seria crédito concursal constituído por fato gerador
Lei 11.101/2005,
anterior ao pedido de recuperação judicial e, ainda que não habilitado, deveria se submeter
integralmente às condições do plano aprovado, afastando atos de expropriação sem controle do
juízo especializado.
(ii)
da
porque o descumprimento dos termos do plano aprovado poderia
art. 168
Lei 11.101/2005,
configurar crime falimentar, de modo que a decisão recorrida teria de assegurar a submissão do
crédito ao plano e impedir medidas constritivas incompatíveis com o soerguimento.
Não foram ofertadas contrarrazões (e-STJ, fls. 1.217-1.220).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
A questão a ser revisitada diz respeito à aplicação da Súmula 115/STJ.
Com efeito, consta dos autos (e-STJ, fl. 1.236) que a parte agravante foi intimada para
regularizar a representação processual, haja vista a ausência de procuração e/ou cadeia completa de
substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do recurso especial e do agravo em recurso
especial, Dr. LEONARDO MENDES, OAB/BA 25.711.
Ocorre que o mandato juntado aos autos (e-STJ, fl. 1.245) conta com outorga de
poderes datada de
portanto, posterior à interposição do apelo nobre (24/2/2025).
21/03/2025,
Consoante a orientação do Superior Tribunal de Justiça, interposto recurso sem
procuração nos autos, no regime do
deve a parte ser intimada para suprir a deficiência,
CPC/2015,
nos termos do
parágrafo único. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça perfilha o
art. 932,
entendimento de que o instrumento de procuração e/ou substabelecimento juntado com data
posterior à do protocolo do recurso não supre o vício relacionado à ausência de poderes, atraindo o
óbice da Súmula 115 do STJ.
Documento eletrônico VDA53197746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:11:56
Código de Controle do Documento: 82506400-d10b-496b-a9bf-d3057dc4e3d3

Permanece, portanto, em pleno vigor, a
Confiram-se os seguintes
Súmula 115/STJ.
julgados:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE
PROCURAÇÃO
OU
DE
CADEIA
COMPLETA
DE
SUBSTABELECIMENTO DE PODERES AO SUBSCRITOR DO RECURSO
ESPECIAL. SUBSTABELECIMENTO POSTERIOR A INTERPOSIÇÃO DO
APELO. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. PERSONALIDADE JURÍDICA
DIVERSA DOS SÓCIOS. SÚMULA N. 115 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Na hipótese de recurso interpo sto por advogado sem procuração nos autos,
se a parte recorrente, instada a regularizar a representação processual, não o
faz no prazo assinado, não se conhece do pleito recursal, de acordo com o
§ 2o, I, c/c o
parágrafo único, do CPC de 2015.
art. 76,
art. 932,
2. O instrumento de procuração e/ou substabelecimento juntado com data
posterior à do protocolo do recurso não supre o vício relacionado à ausência
de poderes.
3. A personalidade jurídica da sociedade de advogados não se confunde com a
dos sócios que a integram, revelando-se, portanto, necessária a representação
em juízo por meio de advogado devidamente constituído.
4. "Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem
procuração nos autos" (Súmula n. 115 do STJ).
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.444.891/SP,
JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
NORONHA
26/2/2024,
28/2/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
PERSISTÊNCIA DO VÍCIO. RECURSO INEXISTENTE. SÚMULA 115/STJ.
1. É inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos,
conforme enuncia a Súmula 115/STJ.
2. Nos termos do
§ 2o, I, do
não se conhece do recurso
art. 76,
CPC/2015,
quando a parte, após intimada para regularizar sua representação processual
(art. 932, parágrafo único, do
, não promove o saneamento do vício
CPC/2015)
no prazo concedido.
3. A jurisprudência desta Corte perfilha entendimento no sentido de que para
suprir eventual vício de representação processual não basta a juntada de
procuração ou substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes
tenha sido efetuada em data anterior à da interposição do recurso.
Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra
AREsp n. 1.778.050/ES,
NANCY
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
ANDRIGHI
20/9/2021,
22/9/2021.

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO
NOS AUTOS. RECURSO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO
DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, APESAR DE INTIMAÇÃO DA PARTE.
PETICIONAMENTO
ELETRÔNICO.
CERTIFICADO
DIGITAL.
VINCULAÇÃO DO ADVOGADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência do STJ, "na instância especial é inexistente
recurso interposto por advogado sem procuração nos autos" (AgInt no
Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino).
AREsp n. 1.339.129/PR,
2. Não há comprovação da capacidade postulatória do subscritor do recurso
especial e do agravo em recurso especial.
3. Intimada para regularizar sua representação processual, nos termos dos
arts. 76 e 932, parágrafo único, do
a agravante não comprovou a
CPC/2015,
cadeia de representação outorgando poderes ao subscritor do recurso,
Documento eletrônico VDA53197746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:11:56
Código de Controle do Documento: 82506400-d10b-496b-a9bf-d3057dc4e3d3

anexando tão somente uma procuração com data posterior à interposição do
recurso especial e agravo em recurso especial.
4. A ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o
conhecimento do recurso interposto para as instâncias superiores.
Súmula 115 do STJ: "Na instância especial é inexistente recurso interposto
por advogado sem procuração nos autos."
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.512.704/RJ,
MARCO AURÉLIO
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
BELLIZZE
17/2/2020,
19/2/2020.

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGANDO AO SUBSCRITOR
DO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO 115 DA SÚMULA DO STJ.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.
§ 11, do
ART. 85,
CPC/2015.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Na instância extraordinária é inexistente recurso interposto por advogado
sem procuração nos autos (
.
Súmula 115/STJ)
2. Tendo sido oportunizada à parte a juntada da procuração, nos termos dos
arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil e não tendo sido
cumprida a exigência no prazo determinado, inviável o provimento do recurso.
3. "Tendo sido preenchidos os requisitos para a majoração dos honorários
recursais, estes devem ser mantidos nos termos definidos na origem, visto que
foram observados os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do
do
art. 85
Código de Processo Civil de 2015, não sendo necessária a comprovação de
trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal" (AgInt no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
AREsp 1832583/PB,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
29/11/2021,
3/12/2021)
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Rel. Ministra
,
AREsp 1994015/SP,
MARIA ISABEL GALLOTTI
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
g.n.)
20/6/2022,
28/6/2022,

"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO
PARA REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO. NÃO SANEAMENTO NO PRAZO
LEGAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. COMPROVAÇÃO DE TRABALHO
ADICIONAL. DESNECESSIDADE. MAJORAÇÃO EM AGRAVO INTERNO.
INVIABILIDADE. MULTA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. O entendimento do STJ é no sentido de que a ausência da procuração e/ou
da cadeia completa dos substabelecimentos impossibilita o conhecimento do
recurso, nos termos da Súmula 115 do STJ.
2. A parte recorrente, embora devidamente intimada para a regularização da
representação processual, não procedeu à juntada tempestiva da procuração e
/ou da cadeia completa dos substabelecimentos que conferem poderes ao
subscritor do recurso especial e do agravo em recurso especial.
3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a dispensa da juntada de
procuração em processos eletrônicos prevista no
§5o, do
art. 1.017,
CPC/2015
não se estende ao recurso especial ou ao agravo em recurso especial.
4. Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a majoração da
verba honorária, na forma do
§ 11, do
independe de
art. 85,
CPC/2015,
comprovação do efetivo trabalho adicional pelo advogado da parte recorrida.
5. Em consonância com os precedentes desta Corte Superior, não é possível
majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau
de jurisdição.
6. "A interposição dos recursos cabíveis não acarreta a imposição de multa por
ato atentatório à dignidade da justiça ou por litigância de má-fé, pois se trata
Documento eletrônico VDA53197746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:11:56
Código de Controle do Documento: 82506400-d10b-496b-a9bf-d3057dc4e3d3

de regular exercício do direito de defesa." (AgInt no
Rel.
AREsp 1882996/PR,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
06/12/2021,
09/12/2021)
7. Agravo interno não provido. "
(AgInt no
Rel. Ministro
,
AREsp 2068405/MS,
LUIS FELIPE SALOMÃO
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de 1o/6/2022, g.n.)
30/5/2022,

Cabe ressaltar que, por ocasião do julgamento do Agravo Interno no
e do Agravo Interno no
a Corte Especial do Superior
EAREsp 1.742.202/SP
AREsp 2.506.209/SP,
Tribunal de Justiça, com a ressalva do entendimento pessoal desta relatoria em sentido
, consolidou a orientação de que a representação processual em Tribunal Superior deve
contrário
ser comprovada mediante instrumento de mandato constituído em data anterior ao da interposição
do respectivo recurso, salvo comprovação de situações urgentes para evitar preclusão, decadência
ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente, sob pena de não ser conhecido (
.
Súmula 115/STJ)
Assim, considerando a missão uniformizadora do Superior Tribunal de Justiça, impõe-
se a manutenção da decisão agravada, porque proferida segundo o entendimento adotado pela
Corte Especial.
Diante do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53197746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:11:56
Código de Controle do Documento: 82506400-d10b-496b-a9bf-d3057dc4e3d3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.006.332 / DF
Número Registro: 2025/0278504-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00246228620148070001
03625006020138050001
07100180420228070000
07265381220178070001
10308127720158260100
246228620148070001
3625006020138050001
7100180420228070000
7265381220178070001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OAS EMPREENDIMENTOS S.A.
ADVOGADOS : LEONARDO MENDES CRUZ - BA025711
FLAVIA AKEMI INOUE DE OLIVEIRA - SP322158
AGRAVADO
: EDUARDO RODRIGUES LEITÃO
ADVOGADO
: EDUARDO RODRIGUES LEITÃO (EM CAUSA PRÓPRIA) - DF034668
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA -
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
09/02/2026,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54011488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:24:15
Código de Controle do Documento: abbcd6bd-07ac-4295-b012-709ab665591f

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:24:15
Código de Controle do Documento: abbcd6bd-07ac-4295-b012-709ab665591f